Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em verificar se há causa, efetivamente, para a determinação da responsabilidade da entidade empresária ré à indenização de danos morais.2. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito, em sentido lato, nos moldes do art. 186, em composição com o art. 927, caput, do Código Civil, ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista o art. 927, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 2.1. A hipótese ora em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito.3. No caso em deslinde não foi comprovada a ocorrência do ato ilícito indenizatório aludido, tampouco do nexo de causalidade entre o evento e o resultado apontados na causa de pedir.4. Recurso conhecido e desprovido.